Tribunal: TJSP
Processo: 1017824-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Federal no no 24/75 e convênio ICMS no 28/19 – Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017824-28.2019.8.26.0506; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO – REVOGAÇÃO – ICMS. Pretensão da impetrante de declarar a ilegalidade do decreto estadual no 64.213/2019 que revogou isenção assegurada no artigo 41, §3o, anexo I do RICMS – Sentença que concedeu a segurança assegurando isenção até 30 de abril de 2020 que deve ser confirmada – Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita de impetração contra

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO – REVOGAÇÃO – ICMS. Pretensão da impetrante de declarar a ilegalidade do decreto estadual no 64.213/2019 que revogou isenção assegurada no artigo 41, §3o, anexo I do RICMS – Sentença que concedeu a segurança assegurando isenção até 30 de abril de 2020 que deve ser confirmada – Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita de impetração contra lei em tese por se tratar de mandado de segurança preventivo – Revogação do decreto estadual com efeitos imediatos que ao restabelecer tributação em afronta garantia da anterioridade nonagesimal – Inexistência, entretanto, de afronta ao princípio de isonomia e legalidade, "ex vi" artigo 155, § 2.o, XII, "g" da Constituição Federal c/c recepcionada Lei Complementar Federal no no 24/75 e convênio ICMS no 28/19 – Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1017824-28.2019.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FMC QUÍMICA DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1017824-28.2019.8.26.0506
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Voto no:
29432
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

ISENÇÃO
REVOGAÇÃO
ICMS. Pretensão da
impetrante de declarar a ilegalidade do decreto estadual no
64.213/2019 que revogou isenção assegurada no artigo 41,
§3o, anexo I do RICMS
Sentença que concedeu a
segurança assegurando isenção até 30 de abril de 2020 que
deve ser confirmada
Rejeitada a preliminar de
inadequação da via eleita de impetração contra lei em tese
por se tratar de mandado de segurança preventivo

Revogação do decreto estadual com efeitos imediatos que
ao
restabelecer
tributação
em
afronta
garantia
da
anterioridade nonagesimal
Inexistência, entretanto, de
afronta ao princípio de isonomia e legalidade, “ex vi” artigo
155, § 2.o, XII, “g” da Constituição Federal c/c recepcionada
Lei Complementar Federal no no 24/75 e convênio ICMS no
28/19 Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa
necessária.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por FMC
QUÍMICA DO BRASIL LTDA em face de ato perpetrado pelo
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO - DRT-6, no qual postula seja
declarado seu direito a direito a não-estornar em definitivo ou,
subsidiariamente ao, de não estornar até 31 de dezembro de 2019,
créditos de ICMS apropriados na entradas de insumos relacionados
às posteriores operações de saída abrangidas pelo art. 41 do Anexo
I do RICMS/SP (fls. 01/20).
A r. sentença de fls. 163/166, da qual ora se adota o relatório,
julgou procedente o pedido para assegurar ao impetrante, não
estornar até 30 de abril de 2020 os créditos de ICMS apropriados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 41, anexo I do RICMS/SP.
Irresignada apela a Fazenda do Estado de São Paulo. Aponta em
preliminar que a pretensão volta-se contra lei em tese, em
desacordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mérito, defende a legalidade do decreto à luz da
Constituição Federal, uma vez que não houve instituição ou
majoração de tributo mas tão somente restabelecimento da
sistemática constitucional. Dessa forma, requer a reforma integral
a sentença, para o fim de restabelecer integralmente a aplicação do
decreto estadual no 64.213/19 (fls. 170/195).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
200/210). Inexistente interesse público na forma manifestada pelo
Ministério Público em fls. 128/132, declina-se o envio dos autos à
DD. Procuradoria Geral de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Primeiramente, de rigor a rejeição da preliminar de inadequação da
via eleita por suposta violação à impetração de lei em tese em
afronta à súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal; isto porque
o mandado de segurança preventivo não é impetrado contra lei em
tese e sim contra os efeitos que a norma jurídica possa vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzir de sorte que, vista pretensão deste ângulo, não se pode
reputá-la incabível.
Quanto ao mérito, pretende o impetrante a declaração de
invalidade do decreto estadual no 64.213/19, que revogou o § 3o
do artigo 41 do Anexo I do Regulamento do RICMS estabelecendo,
no artigo 2o, a produção de efeitos a partir de 1o de maio de 2019.
O artigo 41, §3o do RICMS dispunha, por sua vez, a inexigência de
estorno do crédito do imposto relativo insumos agropecuários
discriminados no “caput”, assegurando, na prática, isenção aos
produtores destes insumos, o que lhes assegurava a manutenção
dos créditos tributários advindos das operações de compra e venda
Com esta revogação, restabeleceu-se exigência integral de
recolhimento do ICMS sem observância, segundo sustenta a
impetrante, do princípio da isonomia e seu corolário, não-
diferenciação
tributária,
segurança
jurídica
e
anterioridade
nonagesimal.
A r. sentença ao acolher a pretensão deve, todavia, ser mantida;

De fato, com o advento do decreto estadual no 64.213/19 houve
restabelecimento imediato de tributo, em afronta justamente à
garantia da não tributação de inopino, prevista tanto na
anterioridade anual, reforçada, por sua vez, na figura nonagesimal.
Logo, a garantia não se restringe à majoração ou instituição de
tributo, contemplando também o restabelecimento da exação, à
luz, ademais, de entendimento perfilhado no RE 1.205.183-RS em
recente entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REGIME ESPECIAL DE
REINTEGRAÇÃO
DE
VALORES
TRIBUTÁRIOS
PARA
AS
EMPRESAS
EXPORTADORAS

REINTEGRA.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
DECRETOS
NS.
8.415/2015
E
8.543/2015:
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE
NONAGESIMAL.
PRECEDENTES.
MULTA
APLICADA
NO
PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO
ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO”.
(RE 1198133 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC
16-08-2019)
Neste sentido são os precedentes desta Colenda Primeira Câmara:
“Apelação Cível
Mandado de Segurança

Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade
dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/19,
que revogou o direito ao crédito do ICMS na
entrada de insumos agrícolas, nos termos do
artigo 41, §3o, do Anexo I do Decreto Estadual
no 45.490/2000
Possibilidade
Necessidade
de observância ao princípio da anterioridade

Precedentes Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1026149-90.2019.8.26.0053;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
27/11/2019)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado
de Segurança - Vigência imediata do Decreto
Estadual no 64.213/2019 que revogou o § 3o do
art. 41 do Anexo (Isenções) I do RICMS -
Inadmissibilidade
Hipótese de revogação de
benefício fiscal relativo à apropriação do ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Necessidade de observância ao princípio da
anterioridade (art. 150, III, "b" e "c", da CF) -
Precedentes do E. STF
Sentença mantida -
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS”.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1031009-37.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019)
Nada obstante afronta ao princípio da anterioridade, não se extrai
qualquer ofensa à Constituição Federal diante de disposição de
tributo por ato normativo que não lei em sentido estrito.
Isto porque a edição do indigitado decreto é amparada em
Convênio firmado entre os Estados no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária CONFAZ, considerando, neste ponto, exceção
à regra prevista no §6o, do artigo 150 da Constituição Federal,
posto incidir, nesta temática, o disposto no artigo 155, § 2.o, XII,
“g” que dispõe:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
...
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao
seguinte:
...
XII - cabe à lei complementar:
...
g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos
e revogados.
A Lei Complementar referida no dispositivo constitucional consiste
na no 24/75, recepcionada Constituição Federal na esteira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido pelo Egrégio Sodalício na Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade no 2663:
...
4.
O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na
tributação, a prévia deliberação dos Estados-
membros para a concessão de benefícios fiscais
relativamente ao ICMS, na forma prevista no
art. 155, § 2o, XII, 'g', da Constituição e como
disciplinado pela Lei Complementar no 24/75,
recepcionada pela atual ordem constitucional.
...
(ADI 2663, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,
julgado
em
08/03/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC
29-05-2017)
Esta Lei Complementar, ao seu turno, previu no artigo 1o que as
isenções “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios
celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal”,
conferindo ao convênio ICMS no 28/19 possibilidade de disciplinar a
mencionada benesse fiscal da qual contava a impetrante e
veiculada por decreto estadual, cuja revogação observou, da
mesma forma, esta espécie legislativa sem que com isso se
verificasse violação ao princípio da legalidade.
Uma vez que a isenção dependia de ratificação pelos membros da
Federação, o tratamento diverso conduzido pelo Estado de São
Paulo não resulta em violação ao princípio da isonomia e corolário
da não diferenciação tributária, pois a cada um é outorgada
autonomia para disciplina do benefício com a concordância dos
demais. Nesse sentido:
Mandado de segurança preventivo Revogação,
pelo Decreto Estadual no 64.213/2019, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício fiscal previsto no art. 41, §3o, do
Anexo I do RICMS Pretensão de manutenção
do direito ao creditamento de ICMS derivado de
operações
internas
isentas
envolvendo
os
produtos listados no art. 41, I, do Anexo I do
RIMCS,
afastando
iminente
exigência
de
estorno dos créditos pela autoridade coatora
Alegação
de
afronta
aos
princípios
constitucionais da anterioridade e legalidade,
devido
a
majoração
indireta
de
tributo;
Preliminar de mérito Impetração contra lei em
tese Rejeição Impetrante que atua em ramo
econômico que envolve os produtos objeto de
isenção, e, ademais, comprovou mediante a
juntada de notas fiscais o interesse concreto na
concessão da segurança; Mérito
Isenção e
benefício
fiscal
frutos
da
sistemática
constitucional de convênios, constituindo mera
liberalidade dos entes federados, conforme
inteligência dos arts. 155, §2o, XII, "g", da C.F.
e 2o, §2o LCF no 24/1975, e dos Convênios
ICMS no 100/1997 e 28/2019
Possibilidade
de revogação prevista no Convênios ICMS no
28/2019 exclusivamente ao Estado de São
Paulo
que
não
viola
aos
princípios
constitucionais da isonomia tributária e não
discriminação

Ausência
de
afronta
ao
princípio da legalidade
Decreto do Executivo
que,
embora
tenha
instituído
majoração
indireta do ICMS ao revogar benefício fiscal,
conforme atual jurisprudência do E. STF, é o
meio adequado para tanto, nos termos do art.
4o da LCF no 24/1975
Isenção e benefícios
fiscais instituídos também por decreto, norma
de idêntica hierarquia, ensejando a aplicação do
princípio
do
paralelismo
das
formas

Verificada, contudo, infringência ao princípio da
anterioridade do exercício financeiro, dado o
aumento
indireto
de
tributo

Sentença
reformada,
para
conceder
parcialmente
a
segurança, a fim de garantir à impetrante o
direito ao aproveitamento dos créditos das
operações enquadradas no art. 41, I, do Anexo
I do RICMS e realizadas entre a vigência do
Decreto Estadual no 64.213/2019 e o fim do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício financeiro de 2019; Recursos oficial e
voluntário do Estado parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1023121-16.2019.8.26.0506;
Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
Logo, desde que observada esta garantia constitucional, de
restabelecimento do tributo (na hipótese, revogação da isenção)
tão logo ultrapassado noventa dias, mesmo que -no caso concreto-
veiculado por decreto, não há que se cogitar de violação a direito
líquido e certo, de sorte que a r. sentença ao conceder a segurança
deve ser mantida, na medida em que afastou “a revogação
perpetrada pelo Decreto no 64.213/2019 até 30/04/2020” (fls.
165).
Ausente fixação de honorários antes súmula no 512 do Supremo
Tribunal Federal e a Súmula 105 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, descabe majoração prevista no artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso,
rejeitada remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator